Tribunal: TJSP
Processo: 1091415-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Alteração da verdade dos fatos – Manutenção da condenação da autora por litigância de má-fé – RECURSO NÃO PROVIDO.